Tribunal: TJDFT
Processo: 0737263-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737263-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENINE RODRIGUES SILVA AGRAVADO: MARIA JOSILMA ARAUJO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo LENINE RODRIGUES SILVA (autor), contra decisão do ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de MARIA JOSILMA ARAUJO DE OLIVEIRA, processo n. 0731469-76.2022.8.07.0003, na qual Sua Excelência indeferiu pedido de tutela de urgência. Eis a r. decisão agravada (ID 170660144 dos autos de origem): “Indefiro o pedido ante a ausência de comprovação do risco de dilapidação do patrimônio da ré. Ademais, o feito já se encontra em fase de alegações finais, de modo que muito em breve será realizado o julgamento de mérito. Aguarde-se, pois, o decurso do prazo para alegações finais.” Inconformado, o autor recorre. Narra que, em 02/05/2021, celebrou contrato verbal de compra e venda de um lote para construção de uma casa na Chácara 80 (TUPINAMBÁS), Trecho 2, Setor Habitacional Sol Nascente, Cidade: Ceilândia/DF , CEP: 72.236-800, pelo preço de R$ 55.000,00, dos quais pagou no ato R$ 45.000,00, e restante de R$10.000,00 mil reais seria dividido em 2 vezes a ser pagos após a confecção do contrato escrito com reconhecimento de firma entre as partes, o que não aconteceu por culpa exclusiva da agravada que passou a exigir todo o pagamento. Diz também que teve gastos de mais R$ 20.000,00 com a compra de materiais de construção e mão de obra, pois pretendia construir para sair do aluguel, todavia, depois da construção foi impedido de mudar, impondo assim um prejuízo de R$ 65.000,00. Aduz que ajuizou a ação de origem com pedido liminar de bloqueio de R$ 65.000,00 das contas das agravadas/rés. Acrescenta que em audiência a parte ré teria admitido que vendeu o imóvel a terceiro, mesmo pendente a presente ação, que não teria devolvido o dinheiro do autor porque o gastou em sua casa. Ao final requer, em sede de liminar, “bloqueio dos valores pagos e gastos na construção conforme documentos anexos no importe de R$65.000,00 mil reais, bem como deferir penhora sobre os direitos reais do imóvel de sua propriedade Chácara 80 (TUPINAMBÁS), Trecho 2, Setor Habitacional Sol Nascente, Cidade: Ceilândia/DF , CEP: 72.236-800, local CHACARA onde agravada reside e foi citada no processo de origem.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, denota-se que a questão demanda maior percuciência e ampla dilação probatória, o que é defeso realizar nesta cognição incipiente. Não se olvide de que os contornos da lide envolvem contrato verbal de compra e venda de imóvel sem notícia de matrícula no registro de imóveis, e realizado há mais de dois anos. Deflui-se dos autos de origem que o processo está em fase bastante avançada, prestes a ser sentenciado. Ademais, não se verifica neste momento incipiente urgência surgido que imponha o deferimento do pedido liminar. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo a quo, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator